Tribunal: STF
Processo: RHC 57911
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA DESCONSTITUIDA. O CASO REVESTE-SE DE
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. O RÉU SUBMETEU-SE A DOIS JULGAMENTOS
PELO JÚRI, SENDO RECONHECIDA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL NO SEGUNDO
JULGAMENTO. EMBORA LEGALMENTE PRIMARIO, DOS AUTOS CONSTAM
ANTECEDENTES DESABONADORES DA SUA VIDA PREGRESSA. INAPLICAVEL, A
ESSA ALTURA, O BENEFICIO DO ART. 594 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
IMPROVIDO, DEVOLVENDO - E COM URGENCIA OS AUTOS DA AÇÃO PENAL, PARA
QUE SEJA PROCESSADA A APELAÇÃO INTERPOSTA.